Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES DO CURSO DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE CALOUROS E VETERANOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados pela autora.
1.1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Precedentes.
3. A questão controvertida cinge-se em aferir se houve violação do direito à isonomia entre calouros e veteranos na cobrança das mensalidades do curso de medicina da Instituição agravada, tendo em vista o reajuste de 28,44% (vinte e oito vírgula quarenta e quatro por cento) para calouros e 4,90% (quatro vírgula noventa por cento) para veteranos no ano de 2019.
4. No caso, não há que se falar em quebra da isonomia, uma vez que fora demonstrado que a alteração curricular e o aumento correspondente das mensalidades decorreram de aprimoramentos no processo didático pedagógico aplicável apenas aos alunos ingressantes a partir do primeiro período de 2019, o que está em consonância com o previsto no art. 1o, §§ 1o e 3o da Lei 9.870/1999.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.